Tribunal: TJMT
Processo: 1002799-91.2022.8.11.0051
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002799-91.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDEIR SOUZA DOS REIS - CPF: 044.454.601-41 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (convocada), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE - ART. 86 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da parte autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Valdeir Souza dos Reis, tendo em vista a r. sentença da lavra do MM. Juízo “
a quo
” da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio Acidente ou Restabelecimento de Auxílio-Doença nº 1002799-91.2022.8.11.0051, proposta pelo ora Apelante, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Nas razões recursais a apelante aduz que todos os requisitos para a concessão do benefício previdenciário foram preenchidos.

Alega que sofreu gravíssima amputação na falange do dedo indicador direito, obtida após sofrer acidente de trabalho ocorrido em data de 17/08/2015, afirma que há comprovação e diagnóstico de patologia que restringe a força de capacidade para o trabalho.

Argumenta que as
patologias, certamente se agravarão durante sua atividade laboral, uma vez que a profissão do Apelante é de operador de prensa de enfardamento, afirma que para o desempenho da função o trabalhador dispende de maior esforço, inclusive com a necessidade de fisioterapia para minimizar as sequelas suportadas.

Aduz que a patologia apresentada pelo Apelante apesar de não ser ratificada pelo laudo pericial, é certo que, progressivamente, se agravará.

Assevera que a sua incapacidade definitiva e permanente, é incontroversa.

Ao final, requer seja recebido e provido o presente recurso.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (id.191571987).

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer ante a ausência de interesse público. (id. 192270657)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, VALDEIR SOUZA DOS REIS interpôs recurso de apelação civil contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1º Vara da Comarca de Campo Verde/MT, na Ação de Previdenciária para Concessão de Auxílio Acidente ou restabelecimento de Auxílio Doença, proposta em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, no qual julgou improcedente o pedido, por entender que inexiste incapacidade laborativa e redução de sua capacidade, capaz de embasar a concessão do Auxílio Acidente ou Restabelecimento de Auxílio-Doença.

O apelante ingressou com a presente demanda a fim de obter a concessão do benefício de auxílio-acidente ou Restabelecimento de Auxílio-Doença.

A pretensão inicial foi julgada improcedente em data de 22/06/2023 – id. 191571984. Transcrevo trecho:

“(...) Portanto, mesmo que se reconheça a natureza acidentária da lesão sofrida pelo Requerente, inexistente incapacidade laborativa e também redução de sua capacidade, impossível que a lesão apresentada pelo Autor embase a concessão de auxílio acidente. Dessa forma, não se tem preenchidos os requisitos exigidos para a concessão do benefício de auxílio acidente, devendo-se julgar improcedentes os pedidos iniciais. Decido. Pelo exposto, JULGO inteiramente improcedentes os pedidos feitos pelo Requerente, na forma do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários, dada a gratuidade. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. P.I.C.”

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao preenchimento ou não dos requisitos para o recebimento do Auxílio-
Acidente
.

A Lei nº 8.213/91 conceitua-se acidente de trabalho,
in verbis:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente (id. 191571978), o qual concluiu que o apelante possui capacidade para o trabalho, conforme transcrevo a seguir:

“(...)5- CONCLUSÃO Com base nos elementos, fatos expostos, analisados todos os dados clínicos necessários, os documentos juntados nos autos e realizado o exame clínico, sob o ponto de vista da Medicina do Trabalho e com embasamento técnico-legal, conclui-se que o autor apresenta sequela de trauma na mão direita com amputação da falange distal do 2º dedo da mão direita.
Não há incapacidade laborativa por sequela narrada na petição inicial e também não há redução da capacidade ou exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exercia (operador de prensa de enfardamento) à época do acidente.” (destaquei)

Diante das respostas concedidas pelo
Expert
do Juízo, conclui-se pela capacidade da parte autora ora apelante.

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico.

Isso porque, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Ademais, observo que, em contrapartida, o apelante não trouxe qualquer argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia médica judicial.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - LAUDO PERICIAL NEGATIVO - INCAPACIDADE –NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada por meio de laudo pericial oficial, corroborado por documentos, a aptidão física do autor para o trabalho é indevido o benefício previdenciário por incapacidade laboral.
É devido o benefício previdenciário por incapacidade laboral quando a aptidão física do autor para o trabalho resultar comprovada por meio de laudo pericial oficial e este estiver corroborado por documentos. (N.U 0004455-19.2011.8.11.0041, JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024